Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado de no 1013126-16.2020.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: RUBENS MORAES DOS SANTOS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”.
2. As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013126-16.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS MORAES DOS SANTOS - CPF: 592.923.181-87 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - ILEGALIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N.o 41/03 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

2.

As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, razão por que, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A lide cinge-se à aferição da exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

A análise da matéria tem relação direta com a data em que a parte interessada entrou em exercício no serviço público, se antes ou depois da EC 41/2003: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Essa diferença deve-se ao fato de que somente com a EC 41/2003 os estados e municípios passaram a ter, juntamente com a União, competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores
[1]
.

No Estado de Mato Grosso a matéria foi disciplinada
pela
LCE no 202/04
,
verbis
:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – 11% (onze por cento)
da remuneração total
dos servidores civis e militares em atividades;

Desse modo, verifica-se que na esfera estadual considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade, ou seja, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias
[2]
.

O caso em apreço, trata de servidor que entrou em exercício
antes
da EC no 41/03, portanto, segue regramento previdenciário diverso, aposentando-se com integralidade e paridade de vencimentos.

Para tais casos deve-se considerar no artigo 3o da EC no 43/03, o qual estabeleceu que o servidor que se aposentar pela regra do direito adquirido receberá proventos integrais correspondentes à última remuneração no cargo efetivo, ou seja, sua aposentadoria não sofrerá interferência pelas vantagens temporárias, de modo que se mostra inviável a realização de descontos sobre tais verbas.

Ressalte-se: os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INDEVIDOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS

E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VALORES DESCONTADOS ANTES E APÓS A INSTITUIÇÃO DO MTPREV –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL)
– APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.
Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos, no que tange dos adicionais de insalubridade e adicional noturno. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012534-91.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

“FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N.o 41/03 – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS – VERBAS NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA
– GARANTIA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE VENCIMENTAIS (ART. 40, §§ 3.o E 8.o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF) – REDAÇÃO DADA PELA EC N.o 20/98 - ILEGALIDADE DO DESCONTO – APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É ilegal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público antes da vigência da EC n.o 41/03, por não serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, em função da garantia da integralidade e paridade vencimentais explicitadas no art. 40, §§ 3.o e 8.o, da Constituição Federal (redação dada pela EC n.o 20/98).
É aplicável o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), ao sistema remuneratório do servidor estadual que ingressou no serviço público antes da EC n. 41/03”. (N.U 1018844-34.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020). (destaquei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS –
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 –
APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.
Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1019233-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

O entendimento está em consonância com a jurisprudência firma pelo c. STF no julgamento do Tema 163 de Repercussão Geral, quando fixou a seguinte tese: “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
.

No caso dos autos os holerites que instruem a inicial informam que a parte autora ingressou no serviço público em
03/09/2001
, portanto, indevida a cobrança da contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter temporário.

Assim, os reclamados devem se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária do reclamante as verbas não incorporáveis aos proventos e restituir os valores indevidamente descontados, respeitada a prescrição quinquenal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a)

Declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre os adicionais noturno e insalubridade;

b)

Determinar aos requeridos à cessação desses descontos nos proventos da parte autora;

c)

Condenar os requeridos a restituírem todos os valores já descontados no período não prescrito no importe de R$ 23.677,52 (vinte e três mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários;

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

[2]

LC Estadual 049/90,
Art. 57.
Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023